Tribunal: STF
Processo: Rcl 85409
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 55 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Estado de Goiás, em desfavor de acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás, no Processo nº 5457126-96.2025.8.09.0051, por meio do qual teria sido inobservado o enunciado nº 55 da Súmula Vinculante do STF.  



    2. A parte reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação declaratória cumulada com cobrança, ajuizada pelo ora beneficiário, Daniel Lopes Boa Morte, sob o argumento de que o Estado de Goiás atribui natureza remuneratória ao auxílio-alimentação apenas para fins de contribuição previdenciária, mas o considera indenizatório para os demais efeitos.    



    3. Noticia que o Juízo de origem julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a natureza remuneratória do auxílio-alimentação e condenando o Estado a incluí-lo no cálculo das férias, 1/3 constitucional e do 13º salário, com pagamento das diferenças, observada a prescrição quinquenal. Relata que interpôs recurso inominado, o qual teve seu provimento negado, mantendo-se o que decidido na sentença.  



    4. Sustenta que a Turma Recursal reclamada ignorou por completo a ratio decidendi do enunciado nº 55 da Súmula Vinculante do STF, que reconhece o caráter indenizatório do auxílio-alimentação, razão pela qual a verba não gera repercussão nas demais parcelas remuneratórias.  



    5. Requer a concessão de medida liminar, para suspender os efeitos da decisão proferida pelo Juízo reclamado, até o julgamento final da presente ação. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato impugnado, determinando-se a observância ao enunciado apontado como paradigma.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    8. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.  



    9. No caso em tela, a parte reclamante põe em foco entendimento desta Corte Suprema no enunciado nº 55 da Súmula do STF, o qual transcrevo abaixo:  



    “S. 55: O direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos.”  



    10. Aponta-se como ato impugnado o acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás, no Processo nº 5457126-96.2025.8.09.0051, impondo-se transcrever sua ementa (e-doc. 3, p. 4):  



    “EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. VIGILANTE PENITENCIÁRIO TEMPORÁRIO. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PAGO EM PECÚNIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA RECONHECIDA PELA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DE 13º SALÁRIO E FÉRIAS. PRINCÍPIO DA REALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.”  



    11. Observo que o caso dos autos cuida de servidor da ativa que pretende a inclusão do valor recebido a título de auxílio-alimentação na base de cálculo de férias e de 13º salário, matéria diversa daquela tratada no enunciado nº 55 da Súmula Vinculante do STF, que versa sobre a impossibilidade de concessão de auxílio-alimentação a servidores inativos.  



    12. Com efeito, não há como reconhecer a estrita aderência entre o paradigma apontado como violado e os fundamentos adotados no ato reclamado. No mesmo sentido, em caso semelhante, cito o seguinte julgado da Primeira Turma do STF:  



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 55. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta por suposta violação do enunciado da Súmula Vinculante 55. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à Súmula Vinculante 55. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A Súmula Vinculante 55 trata da remuneração de servidores inativos, todavia, no caso concreto, o servidor está em atividade. 



    4. Não há aderência estrita entre a Súmula Vinculante 55 e o ato impugnado, o que, em regra, obsta a procedência da reclamação. 



    5. A intenção do agravante é utilizar a reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não se compatibiliza com a sua destinação constitucional. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo regimental desprovido.” 



    (Rcl nº 73.493-AgR/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 31/03/2025, p. 04/04/2025; grifos acrescidos).  



    13. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.



    1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.



    2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos).  



    “Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.



    1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.



    2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.



    3. Agravo regimental parcialmente provido.”



    (Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).  



    14. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.  



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator